Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-36.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011158-36.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A
RECORRIDO(s): NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 36372981):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO VEÍCULO - FURTO - CHAVES DEIXADAS SEM SUPERVISÃO NUMA CONFRATERNIZAÇÃO EM CASA DE AMIGOS - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DO PRÊMIO DEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.- O agravamento do risco, como fator excludente do dever de indenizar, deve ser analisado de forma restritiva. Somente pode ser considerado como agravado o risco quando restar cabalmente demonstrado que o segurado agiu de má-fé para se beneficiar do valor da indenização. - A recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária não é causa geradora de danos morais, in casu, mero dissabor”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1011158-36.2017.8.11.0041, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 04/03/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 768 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve comprovação que o segurado agiu de má fé para se beneficiar do valor da indenização, uma vez que deixou intencionalmente as chaves do veículo à disposição, em lugares em que há concentração de pessoas desconhecidas e tal conduta por si só agrava o risco intencionalmente, fazendo com que o segurado/beneficiário perca o direito à indenização, enquadrando-se em umas das cláusulas contratuais..
Recurso tempestivo (ID 36895476).
Contrarrazões no ID 39800984.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 768 do CC, ao argumento de que houve comprovação que o segurado agiu de má fé para se beneficiar do valor da indenização, uma vez que deixou intencionalmente as chaves do veículo à disposição, em lugares em que há concentração de pessoas desconhecidas e tal conduta por si só agrava o risco intencionalmente, fazendo com que o segurado/beneficiário perca o direito à indenização, enquadrando-se em umas das cláusulas contratuais.
Entretanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVALIDEZ PERMANENTE RECONHECIDA.REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No 05 E 07 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(AgInt no AREsp 1264027/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x